Tribunal: TJSP
Processo: 0155095-39.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – Obrigação do réu de prestar contas reconhecida pela sentença proferida ao final da primeira fase, já transitada em julgado – Contas apresentadas que não são capazes de demonstrar a existência do saldo devedor cobrado extrajudicialmente – Conclusão pericial nesse sentido – Impõe-se, pois, a manutenção da sentença, que entendeu pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – Obrigação do réu de prestar contas reconhecida pela sentença proferida ao final da primeira fase, já transitada em julgado – Contas apresentadas que não são capazes de demonstrar a existência do saldo devedor cobrado extrajudicialmente – Conclusão pericial nesse sentido – Impõe-se, pois, a manutenção da sentença, que entendeu pela inexistência de saldo em favor do requerido – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
1
Registro: 2021.0000029814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155095-39.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DANTAS SEVE & BELFORT ADVOCACIA S/C, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
2
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Dantas Seve & Belfort Advocacia S/C
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Voto no 26.061
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

SEGUNDA FASE
Obrigação do réu de
prestar contas reconhecida pela sentença
proferida
ao
final
da
primeira
fase,
já
transitada em julgado
Contas apresentadas
que não são capazes de demonstrar a
existência
do
saldo
devedor
cobrado
extrajudicialmente
Conclusão pericial nesse
sentido
Impõe-se, pois, a manutenção da
sentença, que entendeu pela inexistência de
saldo em favor do requerido
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por DANTAS
SEVE & BELFORT ADVOCACIA S/C, nos autos da ação de prestação de
contas movida por ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando a reforma da
sentença (fls. 1.208/1.210) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Helmer
Augusto Toqueton Amaral, que declarou a inexistência de débito dos
autores para com o requerido em relação ao contrato firmado entre as
partes em 04 de fevereiro de 2002, objeto da prestação de contas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
3
condenando o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Apela o réu (fls. 1.214/1.227), sustentando
que a sentença extrapolou os limites da decisão que encerrou a primeira
fase, exigindo prestação de contas em relação a objeto estranho à
administração dos bens da apelada. Afirma que não há amparo legal para
declarar a inexistência do débito, principalmente porque o autor nem
mesmo apresentou suas contas, e que tal declaração é incompatível com o
rito especial da ação de prestação de contas.
Diz que o próprio autor reconhece que lhe
deve valores, de modo que a decisão que declarou a inexistência de débito
vai de encontro a fatos incontroversos.
Alega que, reputando insuficientes as contas
prestadas pelo réu, e não apresentadas contas pelo autor, o processo
deveria ser extinto sem resolução do mérito.
Caso assim não se entenda, defende que
seus honorários devem ser arbitrados pelo perito, que, munido de todos os
números e juízos de tramitação dos processos nos quais atuou, pode
constatar a efetiva prestação dos serviços.
Apresentadas contrarrazões (fls. 1.233/1.245),
o apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
4
contas, movida pelo banco autor visando à condenação do réu a prestar
contas em razão do mandato que lhe fora outorgado, notadamente dos
valores recebidos e levantados, além de honorários eventualmente devidos
e não pagos.
Alega o requerente que as partes celebraram
contrato em 04.02.02 tendo por objetivo a prestação de serviços
advocatícios, pelo autor, nas ações judiciais envolvendo responsabilidade
civil em que o banco fosse réu. Relata que, durante a relação contratual,
conforme o requerido comprovava o implemento da condição de
pagamento de alguma parcela do preço do serviço, procedia ao
pagamento correspondente.
Afirma que o contrato foi rescindido em
04.06.07, momento em que o demandado lhe encaminhou notificação
reclamando o pagamento de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), mas se recusou a prestar as contas pertinentes.
Dizendo que os valores pleiteados são
incompatíveis com aqueles que se verificaram durante a relação contratual
e que o autor não demonstrou o que justificaria a cobrança adicional,
ajuizou a presente ação de prestação de contas.
Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo
decidiu pela procedência da primeira fase da demanda, determinando ao
réu a prestação de contas referente aos processos em atuou vinculados ao
contrato indicado na inicial, durante toda a sua vigência, na forma dos
artigos 915, § 2o e 917 do Código de Processo Civil vigente à época (fls.
505/507).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
5
O requerido apresentou suas contas às fls.
512/583, que foram impugnadas pelo requerente às fls. 588/598.
Determinou-se, então, a realização de prova
pericial cujo laudo foi colacionado às fls. 628/692.
Sobreveio a sentença de fls. 1.208/1.210, que
declarou a inexistência de débito dos autores para com o requerido em
relação ao contrato firmado entre as partes em 04 de fevereiro de 2002,
objeto da prestação de contas.
A r. sentença não comporta reforma.
A ação de exigir contas é um dos
procedimentos especiais previstos no Novo Código de Processo Civil,
sendo regulamentada pelos artigos 550 a 553 do referido diploma.
Acerca do procedimento, convém mencionar
lição proferida por Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Interessante notar que a prestação de contas não tem como objetivo
final tão somente o acertamento das receitas e despesas na
administração de bens, valores ou interesses, considerando-se que a
discussão das contas será realizada de forma incidental somente como
meio para se definir a responsabilidade de pagar do devedor. Essa
circunstância leva a melhor doutrina a entender pela natureza
condenatória dessa ação, considerando que o seu resultado será a
condenação do devedor ao pagamento do saldo apurado. A natureza
da ação é realmente condenatória mesmo porque os dois pedidos
necessariamente cumulados na petição inicial da ação de exigir
prestação de contas têm essa natureza: (a) condenação à prestação
das contas (obrigação de fazer); (b) condenação ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
6
saldo residual (obrigação de pagar)” (in “Manual de Direito Processual
Civil Volume Único”, 8a Ed., Editora Jus Podivm, pp. 841-842).
Na hipótese, a ação de prestação de contas
foi ajuizada pelo autor buscando a apresentação, pelo réu, de documentos
que justificassem a cobrança de R$ 5.078.268,14 (cinco milhões setenta e
oito mil duzentos e sessenta e oito reais e catorze centavos) a título de
honorários, encaminhada após a rescisão de contrato de prestação de
serviços advocatícios anteriormente celebrado entre as partes.
A demanda foi julgada procedente na primeira
fase, por decisão já transitada em julgado, restando determinado ao réu a
prestação de contas referente aos processos de atuou vinculados ao
contrato indicado na inicial.
Prestadas
as
contas
pelo requerido e
determinada a realização de prova pericial, concluiu o expert:
“O requerido DANTAS apresentou às fls. 512/583 dos autos,
substancialmente, uma relação de processos como sendo a prestação
de contas (sem valores atribuídos), depois substituída pela de DOC. 01
(com valores).
Deixou todavia de apresentar:
a) as cartas convites;
b) fotocópias protocoladas de todas as peças processuais de maior
relevância referente a cada processo listado;
c) informar se houve valores levantados nos processos;
d) demonstrar quais valores recebeu de honorários advocatícios em
cada ação listada, referente ao contrato pactuado com CITIBANK, e,
e) o que tem a receber em cada ação.
Diante de tudo quanto demonstrado no laudo, a perícia concluiu que o
Requerido DANTAS não prestou contas de forma satisfatória nos autos,
e da mesma forma nesta fase pericial, na medida em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
7
apresentou os documentos solicitados para possibilitar a realização do
trabalho e consequentemente o cumprimento da R. Sentença”.
Desse modo, o réu não apresentou as cartas
convites exigidas contratualmente para autorizar sua atuação em cada
processo, nem esclareceu ou juntou os documentos necessários para
apurar qual valor seria devido a título de honorários advocatícios
contratuais em cada demanda, bem como se ainda haveria importâncias
em aberto a receber após a rescisão contratual.
Uma vez que a ação de exigir contas tem
como objetivo último apurar a existência de eventual saldo devedor em
desfavor de alguma das partes contratantes, e considerando que as contas
apresentadas pelo requerido não são capazes de demonstrar a existência
do saldo por ele cobrado, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau,
que concluiu pela inexistência de saldo devedor.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Ação de prestação de contas. Não há que se falar em
cerceamento de defesa, posto que a apelante não só apresentou
contestação, como agora interpôs o recurso em análise. Ademais, a
ação de exigir contas é a via processual adequada para tanto, uma vez
que permite não só apurar a regularidade da administração, mas
também a existência ou inexistência de saldo em seu favor. Apelo
desprovido. (Apelação Cível 1007916-39.2014.8.26.0047, Rel. Silvério
da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, d.j. 29.01.2020)
Por fim, descabido o pedido subsidiário do
apelante de arbitramento de honorários advocatícios, vez que referido
procedimento, de rito comum, não é compatível com o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0155095-39.2008.8.26.0100
8
especial da ação de exigir contas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator